Tribunal: TJSP
Processo: 1017077-68.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373318
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017077-68.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado ALFA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017077-68.2018.8.26.0068 -Voto no 36.998
2
APELAÇÃO No 1017077-68.2018
APELANTE: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A
APELADO: Alfa Seguradora S/A
COMARCA: Barueri 3a Vara Cível
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO n° 36.998
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente a ação de regresso movida
pela seguradora contra o causador do dano. O magistrado, Doutor
Raul de Aguiar Ribeiro Filho, afastou a prescrição e reconheceu a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos
causados aos segurados indenizados pela Autora, pois a Ré não
comprovou que os danos foram causados por ação ou omissão dos
segurados. Condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.706,84,
além de custas e despesas processuais, com honorários advocatícios
arbitrados em R$ 750,00.
Apela a Ré alegando a prescrição, a
falta de documentos essenciais para a propositura da ação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017077-68.2018.8.26.0068 -Voto no 36.998
3
ilegitimidade ativa. Sustenta a inexistência de nexo causal e a falta
de comprovação da falha na prestação do serviço. Pede a aplicação
da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Thor Industrial Ltda EPP celebrou
contrato de seguro com Alfa Seguradora S/A, com cobertura para
danos causados em equipamentos elétricos. No dia 21 de janeiro de
2017 houve descarga elétrica no imóvel da segurada, causando
danos em equipamentos.
A seguradora indenizou a segurada e,
em dezembro de 2018, ajuizou a presente ação de regresso em face
da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Pretende o recebimento de R$ 5.706,84.
A Autora trouxe aos autos laudo
dando conta da danificação de equipamentos em razão de queda de
energia (fls. 29/41).
A Ré, por seu turno, sustenta que não
houve comprovação do nexo de causalidade.
Indiscutível
que
a
relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017077-68.2018.8.26.0068 -Voto no 36.998
4
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, do
que resulta a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço
pelos fatos decorrentes de sua má-prestação, nos termos dos arts. 14
e 22 do Código de Defesa do Consumidor. A Ré também é
concessionária de serviço público, submetendo-se ao disposto no
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que igualmente prevê a
responsabilidade objetiva. Contudo, em qualquer caso, sem a prova
do nexo causal entre o fato e o dano, não há como responsabilizar a
Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo de
causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o dano
suportado pela vítima. O singelo relatório técnico juntado pela
Autora não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se
deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária,
havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de oscilação na rede elétrica pública. Não há
notícia de pesquisa sobre danos em outros equipamentos em
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede. Tampouco
consta dos autos a realização à época de testes para aferir a carga da
rede elétrica.
Enfim, não há prova acerca da causa
do sinistro, nem se justifica a tardia realização da prova.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017077-68.2018.8.26.0068 -Voto no 36.998
5
que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de
energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para julgar improcedente a ação, invertendo-se a
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor da causa.
Pedro Baccarat
Relator